Tribunal: TJDFT
Processo: 0725574-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Prisão preventiva. Furto qualificado, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Reiteração criminosa.
1 - A reiteração criminosa do paciente, preso pelos crimes de furto qualificado, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo cometidos enquanto cumpria pena por crimes patrimoniais anteriores, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - A proporcionalidade da prisão preventiva - possibilidade do paciente ser beneficiado com regime prisional menos grave - só será examinada na sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar, pelo Tribunal, o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos severo.
3 - A alegação de que o paciente foi agredido pelos policiais demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus, sobretudo se laudo de exame de corpo de delito não constatou as agressões alegadas por ele e, na audiência de custódia, nada alegou a respeito.
4 - Ordem denegada.